Tribunal: TJDFT
Processo: 0005598-35.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0005598-35.2015.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALINE PEREIRA DA SILVA DEUSDETE, ICARO DE SANTANA SILVA, JOAO PEDRO RAMOS DOS SANTOS SILVA, MARIA IZABEL PEREIRA DA SILVA, A. L. D. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: GRECE KELLY AMORIM RICARDO D E S P A C H O Vistos, etc. Autos encaminhados pelo Exmo. Desembargador Presidente desta Corte para que este Órgão fracionário, com lastro no disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – CPC, reaprecie o recurso de apelação anteriormente julgado, considerando a suposta divergência entre o acórdão de ID 10300785 e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo, no bojo do REsp no 1.896.526/DF (Tema Repetitivo no 1.074). No referido precedente jurisprudencial de observância obrigatória, a Corte Superior fixou a tese de que “[n]o arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Desse modo, antes de adentrar na análise da questão meritória, em sede de rejulgamento, em obediência aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o e 9o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES para se manifestarem acerca do decidido pelo STJ, facultando-lhes, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Intimem-se as partes, sucessivamente, iniciando-se pelo apelante. Prazo: 15 (quinze) dias, sendo 30 (trinta) dias para o DISTRITO FEDERAL (CPC, art. 183). Após, retornem os autos conclusos para o reexame da apelação anteriormente julgada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator